Tribunal: TJMT
Processo: 1021198-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1021198-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE: DR. ALÉCIO COLIONE JUNIOR
PACIENTE: ANTONIO JOÃO DE CAMPOS
Vistos em Plantão Judiciário...
Resumidamente, trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por homologar a prisão em flagrante e mantê-la além do tempo devido no APFD n.o 1009112-43.2021.8.11.0006, em que se apura a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 158, §1o e 288, ambos do Código Penal.
Principia o firmatário do remédio heroico informando que o beneficiário do presente writ foi preso em flagrante em data de 23/11/2021 e, a ilustrar a aventada coação ilegal, sustenta a manutenção indevida da prisão em flagrante por mais de 24 horas, sem que o paciente tenha sido submetido à audiência de custódia e sem que o recolhimento cautelar tenha sido convolado em prisão.
Ademais, pontua a inexistência de pedido de prisão preventiva, uma vez que o Ministério Público, mesmo ciente do ergástulo, não demonstrou interesse no decreto prisional preventivo do paciente; e acrescenta a fragilidade da situação de flagrância, uma vez que os fatos narrados no Boletim de Ocorrência de n.o 2021.306700 se mostrariam inconsistentes, não se subsumindo às hipóteses do art. 302 do CPP.
Com lastro em tais assertivas, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade.
A inicial de habeas corpus veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 110610965 ao ID 110610976.
Distribuída a ação durante o Plantão Judiciário de 5a feira, dia 25/11/2021, especificamente às 00h01min, vieram-me conclusos os autos para decisão às 07h11min do mesmo dia.
É o relatório.
Decido.
De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, considerando a documentação colacionada à título de prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, prima facie, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ, muito menos em horário de Plantão, que não se constitui em mero prolongamento do expediente forense, e considerando que, conforme os dizeres do próprio impetrante, a prisão em flagrante ocorreu em 23/11/2021, por volta das 11h, é certo que o impetrante dispôs de tempo suficiente para impetrar a ordem de habeas corpus durante o horário ordinário de funcionamento do Tribunal, devendo ser coibido o abuso no manejo do writ na via excepcional do Plantão.
Lado outro, é entendimento pacífico deste Tribunal que certa demora na realização da audiência de custódia configura mera irregularidade que, por si só, não possui o condão de relaxar a prisão do paciente.
Assim, nada obstante todos os argumentos lançados pelo impetrante no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Ademais, considerando que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, tenho que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela se apresenta como medida desaconselhada, motivo pelo qual INDEFIRO a liminar reclamada em prol de ANTONIO JOÃO DE CAMPOS.
Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2021.
Desembargador Gilberto Giraldelli
Relator Plantonista